Tribunal: TCU
Processo: 032.052/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 302022, modalidade Pregão e Uasg 413001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de solução de telefonia em nuvem com PABX virtual e fornecimento de STFC (local e LDN por meio de SIP) em formato de franquia ilimitada e LDI, também por meio de SIP, por minutos consumido. Será obrigatório observar os valores estabelecidos no item 11 do Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2440/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 30/2022, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com valor estimado de R$ 4.468.398,08, cujo objeto é a contratação de solução de telefonia em nuvem com PABX virtual e fornecimento de STFC (local e LDN por meio de SIP) em formato de franquia ilimitada e LDI, também por meio de SIP, por minutos consumidos. Considerando que, conforme demonstrado na análise realizada pela AudContratações (peça 52), apesar de o denunciante relatar diversos fatos ocorridos na Anatel, não apresentou os motivos pelos quais tais situações configurariam indícios de irregularidade; considerando que há conexão entre este processo e o TC Processo 031.782/2023-0 , uma vez que ambos possuem a mesma causa de pedir; considerando que o TC Processo 031.782/2023-0 foi apreciado na sessão do dia 30/8/2023, por meio do Acórdão 1795/2023-TCU-Plenário , e a decisão foi por não conhecer da denúncia, bem como os embargos opostos contra essa decisão tampouco foram conhecidos (Acórdãos 2.006 e 2.129, ambos do Plenário); considerando, assim, que a despeito da alegação de supostas irregularidades relacionadas a diversos temas (autorização de viagens na agência reguladora, contratação de serviços de telefonia, falhas na condução de certames, irregularidades em doações), não foram apresentadas evidências, ou mesmo indícios, das supostas práticas ilegais, motivo pelo qual o referido processo se encontra apto para julgamento pelo não conhecimento da matéria e posterior arquivamento. considerando que não cabe concessão da medida cautelar solicitada, uma vez que não restaram confirmadas as irregularidades denunciadas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, V, 234, 235, 237 e 250, I, do RI/TCU, 36, 103, §1o, 104, § 1o, 105, 108 da Resolução-TCU 259/2014, em: não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; informar o teor desta decisão ao denunciante e à Agência Nacional de Telecomunicações; apensar o presente processo ao TC Processo 031.782/2023-0 , em razão da conexão entre eles; arquivar o processo; 1. Processo TC- Processo 032.052/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.